Tribunal: TJPA
Processo: 0810737-04.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810737-04.2019.8.14.0000
PACIENTE: GERLANE SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO NA RESIDÊNCIA DA PACIENTE. 1. Conforme decidido pela 2ª Turma do STF no HC nº 143.641/SP, mesmo que a paciente possua filhos de até 12 (doze) anos de idade incompletos, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não tem aplicação irrestrita ou automática, podendo ser negada diante das peculiaridades do caso concreto, como na hipótese; 2. Conforme precedentes do STJ, preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, inviável conceder prisão domiciliar à mulher que pratica o crime de tráfico de drogas dentro de sua própria residência, situação que certamente não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 (doze) anos de idade.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA,

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR–
0810737-04.2019.8.14.0000

IMPETRANTE(S): CLEVERSON JORGE PALHA DE PINHO (OAB/PA nº 21.704)

PACIENTE(S): GERLANE SILVA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM/PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
GERLANE SILVA DE SOUZA
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única de Dom Eliseu /PA.

Narra a impetração, em síntese, que a paciente encontra-se presa por suposta participação na prática do delito tipificado no art. 33 da lei n° 11.343/2006.

Sustenta a existência de constrangimento ilegal na prisão da paciente, requerendo a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar à paciente, ante ao fato de ser mãe e imprescindível para os cuidados de filhos menores de 12 (doze) anos.

Os autos me vieram conclusos, pelo que me reservei a analisar a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 2595977, o Juízo coator apresentou informações esclarecendo que,
in verbis
:

“(...)
Diante da conclusão do inquérito policial, este juízo determinou a redistribuição do procedimento, encontrando-se desde então tramitando perante a 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci;

Em consulta ao Sistema de Gestão de Processos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Libra, consta recente decisão interlocutória, datada de 09 de dezembro de 2019, exarada por este juízo, enquanto possuía competência para tanto, onde foi indeferido o pedido de Revogação da Prisão Preventiva da nacional Gerlane Silva de Souza.
(...)”.

Em seguida, indeferi a liminar pleiteada e os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange
ao pedido para
responder ao processo em liberdade, pois possui 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos
e não tem com que deixá-los, não deve prosperar, pois, apesar do recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, no qual as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, conforme dispõe o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, deve-se ressaltar que a aplicação do citado artigo não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida à clausulada.

No presente caso, o magistrado não concedeu a medida cautelar diversa, pelo fato de ter sido encontrado na própria casa paciente a quantidade de 134 (cento e trinta e quatro) embalagens de cocaína, pesando 242 (duzentos e quarenta e dois) gramas, atestado mediante Laudo de Constatação, demonstrando que esta pratica atividade criminosa em seu lar, onde convivem as crianças.

Ademais, não ficou demonstrado que a paciente é a única responsável pelos cuidados das crianças.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - EXISTÊNCIA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS INCOMPLETO - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR - ENTENDIMENTO DO STF NO HC Nº 143.641/SP NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO - CRIME COMETIDO NA RESIDÊNCIA DA PACIENTE - PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS PREENCHIDOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. 1) Conforme decidido pela 2ª Turma do STF no HC nº 143.641/SP, mesmo que a paciente possua filhos de até 12 (doze) anos de idade incompletos, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não tem aplicação irrestrita ou automática, podendo ser negada diante das peculiaridades do caso concreto, como na hipótese; 2) Conforme precedentes do STJ, preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, inviável conceder prisão domiciliar à mulher que pratica o crime de tráfico de drogas dentro de sua própria residência, situação que certamente não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 (doze) anos de idade; 3) Habeas corpus conhecido e ordem denegada. (TJ-AP. HABEAS CORPUS. Processo Nº 0001217-59.2019.8.03.0000, Relator Desembargador MANOEL BRITO, SECÇÃO ÚNICA, julgado em 27 de Junho de 2019, publicado no DOE Nº 124 em 12 de julho de 2019)

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 04/02/2020